Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0726824-51.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF Agravado(s) CONCEIÇÃO BATISTA ENRICH Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF contra decisão do i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 100604599 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por Conceição Batista Enrich, processo 0728950-71.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 21/8/2021, bem ainda determinar a realização de novas eleições em substituição às ocorridas em 19/4/2021, em até trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O agravante pediu a reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência. Argumentou que a eleição realizada em assembleia ocorrida em 19/4/2021 ocorreu em cumprimento à determinação liminar do i. juízo da 23a Vara Cível de Brasília, processo 0707671-29.2021.8.07.0001. Mencionou que o trâmite da votação foi observado e que as inconsistências verificadas, no sistema de votação on line, foram esclarecidas aos condôminos, notadamente aos autores daquela demanda, Regina Costa de Araújo e Edson Barbeiro Campos. O i. juízo a quo, no entanto, não deferiu o pedido de reconsideração. Ressaltou a necessidade de comprovação dos fatos arguidos e de manutenção da tutela de urgência para a escorreita administração do Condomínio e a preservação os interesses dos condôminos (Id 100759342 do processo de referência). Inconformado, o agravante/requerido, em razões recursais (Id 28362675, pp. 4-16), argumenta que as questões debatidas na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada foram apreciadas e resolvidas pelo i. juízo da 23a Vara Cível de Brasília no processo 0707671-29.2021.8.07.0001. Afirma que jamais existiu presidente da comissão eleitoral e que a ata assinada por Rosângela Nascimento Lisboa, que seria a presidente, foi reformada pela 23a Vara Cível no processo 0711602-40.2021.8.07.0001. Diz que, segundo a decisão, as deliberações da comissão eleitoral deveriam ser tomadas por três membros (Rosângela Nascimento Lisboa, Paulo Marcelo Moura e Lenira de Lima Duarte), porque não havia presidente. Por isso, o juízo considerou inválido o documento subscrito apenas por Rosângela Nascimento Lisboa. Assevera que a inconsistência do sistema on line de votação foi registrada na ata e não causou prejuízo para a recorrida. Alega que a recorrida, somente depois de mais de quatro meses das eleições ocorridas em 19/4/2021, com registro da ata e empossamento dos eleitos em cumprimento à manifestação soberana dos condôminos em assembleia, requereu a anulação e a realização de novas eleições. Ressalta a validade das eleições ocorridas em 19/4/2021 e afirma que não haverá novas eleições. Enfatiza que a agravada, insatisfeita com o resultado desfavorável na disputa eleitoral, atua de maneira a ludibriar o juízo para obter decisão liminar que contemple seu interesse. Argumenta que estão atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente o perigo de dano irreparável com a proximidade da data para a realização a assembleia geral extraordinária que foi suspensa e a determinação de realização de nova assembleia no prazo estipulado, devido aos gastos envolvidos, considerada a quantidade de unidades condominiais. Acentua ser reversível o efeito suspensivo pretendido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para reforma da decisão agravada, a fim de manter a assembleia geral extraordinária convocada para o dia 21/8/2021. Subsidiariamente, pleiteia, se mantida a determinação de realização de novas eleições, que ocorram apenas para o cargo de conselheira consultiva, que foi disputado pela agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para confirmação da antecipação da tutela recursal com a reforma da decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 28364515 e 28364517). Nos termos da decisão de Id 28416667 vislumbrou-se a hipótese de prevenção da c. 5a Turma Cível, em razão de distribuição de outro agravo de instrumento (Id 88318069 e Id 88318070 do processo 0707671-29.2021.8.07.0001), relatado pela e. Desa. Ana Cantarino, razão pela qual foi determinada a redistribuição deste recurso àquele Colegiado. Entretanto, a e. Desa. Ana Cantarino declinou da competência, devolvendo os autos para esta relatoria (Id 28593735). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Senão vejamos. Colhe-se da narrativa constante da inicial, que a autora, aqui agravada, alega que se candidatou ao cargo de Conselheira Consultiva no âmbito do condomínio ora recorrente. Afirmou que após ultimadas as providências pertinentes foram realizadas as respectivas eleições, em 19/4/2021, de forma híbrida, ou seja, presencial e virtual. Disse que “a plataforma virtual foi organizada pela empresa Vila 21, contratada pela Comissão Eleitoral, divulgada no sítio eletrônico www.vila21.com.br e/ou através do aplicativo Vila21, a presencial na área de lazer, tudo devidamente especificado no edital de convocação [...]”. Assinalou que durante a votação remota ficou constatada a existência de vício gravíssimo “que a comissão chamou de ‘inconsistência na plataforma’, qual seja, em algumas oportunidades, quando determinado condômino tentava votar na candidata ao Conselho Consultivo ora requerente, Sra. CONCEIÇÃO BATISTA ENRICH, o voto era direcionado abertamente para a outra candidata concorrente ao mesmo cargo, Sra. CLAUDIA PAIVA BERNARDES [...]”. Informou que durante “a votação, o problema foi levado ao conhecimento da comissão, ante a impossibilidade de alguns condôminos votarem na candidata CONCEIÇÃO BATISTA ENRICH, contudo, não foi solucionado no momento, nem cancelada as votações online, prosseguiram as eleições, com isso a candidata Sra. CLAUDIA PAIVA BERNARDES, recebeu além dos seus votos, vários dos votos destinados à requerente”. Sustentou que a justificativa apresentada na ata da assembleia geral extraordinária em 19/4/2021, no sentido de “que era apenas um erro no cadastro de visualização do nome pós votação” não teria convencido nem os condôminos que questionaram a ocorrência, tampouco a candidata requerente. Assinalou que após o oferecimento de diversas impugnações, inclusive da ora agravada, a Comissão Eleitoral, reconhecendo o vício que maculou toda a eleição on-line realizada no dia 19/04/2021, por meio da plataforma virtual administrada pela empresa Vila 21, se comprometeu a realizar novas eleições. Enfatizou que, mesmo sendo notificada pela referida Comissão Eleitoral da designação de assembleia geral ordinária para realização de novas eleições, a administração do condomínio quedou-se inerte, o que ensejou o ajuizamento de demanda para postular liminarmente “a expedição de mandado judicial, determinando à representante legal do requerido, a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 21/08/2021, bem como, o cumprimento da decisão da Comissão Eleitoral, no sentido de, anular a votação on-line realizada na plataforma virtual da empresa Vila 21, com a consequente designação de Assembleia para a realização de novas eleições, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo” (Id 100575223, p. 9 do processo de referência). Ao analisar a pretensão liminar, o juízo a quo proferiu a decisão de Id 100604599 do processo de referência, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por CONCEICAO BATISTA ENRICH, em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF. 2. Relata a autora, em síntese, que é condômina e proprietária da unidade situada no Lote 02, Fase I, Quadra 07, do Condomínio requerido. 3. Aduz ter concorrido ao cargo de Conselheira Consultiva nas eleições realizadas no dia 19.4.2021. 4. Narra que a plataforma virtual destinada às votações apresentou inconsistências sistêmicas, reconhecidas pela Comissão Eleitoral eleita, a justificar a realização de novas eleições. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como o cumprimento da decisão da Comissão Eleitoral, no sentido de anular a votação promovida no dia 19.4.2021, com a realização de novas eleições. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Dispõem os artigos 83 e 84 da Convenção condominial que o processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral, responsável, em linhas gerais, pela regularidade e lisura do processo eleitoral, nos seguintes termos: Art. 83. O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral, composta por 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes, escolhidos em Assembleia Geral. Parágrafo único. O presidente da Comissão Eleitoral será definido por decisão dos 3 (três) membros titulares. Art. 84. Compete à Comissão Eleitoral: I – aprovar o registro de chapas; II – receber e julgar eventuais impugnações e recursos. III – fiscalizar todos os atos do processo eleitoral, recolher o material do pleito, após o seu encerramento, e responsabilizar-se pela sua guarda ré o término do prazo de eventuais impugnações; e IV apurar a reponsabilidade de envolvimento de funcionários do Condomínio no trabalho de disputa eleitora a favor de qualquer das chapas concorrentes, sugerindo ao Síndico punições cabíveis. (ID n. 100575845) 10. Compulsando os autos, observo que a Comissão Eleitoral, em resposta à impugnação apresentada pela autora, reconheceu a ocorrência de problemas técnicos na plataforma de votações, consistentes na visualização dos votos na plataforma virtual para um candidato ao Conselho Fiscal, ao qual deveria ser secreto, impedimento de votação por parte da administração do condomínio, de condômino (a) com comprovante de pagamento e votos em duplicidade e triplicidade (ID n. 100575892). 11. Concluiu-se, assim, pela necessidade da realização de novas eleições, com a contratação de empresa independente para conduzir a votação virtual, o que não se deu, a princípio, na espécie, a revelar a probabilidade do direito invocado. 12. Com efeito, a regular administração do condomínio diante da aparente irregularidade nas eleições promovidas pelo réu pode conduzir à nulidade das decisões assembleares, além de prejuízos econômicos ao grupo condominial. 13. Deste modo, afigura-se salutar e necessária a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 21.8.2021, até que se ultimem novas eleições, conforme orientado pela Comissão Eleitoral. 14. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como determinar a realização de novas eleições, em substituição àquelas promovidas no dia 19.4.2021, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 14.1. Intimem-se as partes, com urgência. 15. Cite-se a parte requerida, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. O condomínio réu apresentou pedido de reconsideração (Id 100746536 do processo de referência), que foi rejeitado pela decisão de Id 100759342 do processo de referência, verbis: 1. Cuida-se de pedido de reconsideração da medida antecipatória deferida, formulado pelo réu, sob o argumento de que a eleição realizada no dia 19.4.2021 pautou-se em decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0707671-29.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. 2. Aduz que o referido Juízo afastou a impugnação ali apresentada acerca dos vícios eletrônicos assembleares. 3. Sustenta que a ata de eleição da Comissão Eleitoral foi reformada por intermédio de decisão judicial proferida nos autos do processo n. 0711602-40.2021.8.07.0001, igualmente pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. 4. Requer, ainda, a remessa dos autos ao referido Juízo, por prevenção. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Inicialmente, não há falar em prevenção do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, uma vez que não estão presentes as hipóteses do artigo 286 do CPC, notadamente porque os processos 0707671-29.2021.8.07.0001 e 0711602-40.2021.8.07.0001 encontram-se sentenciados, não havendo falar, ainda, em identidade de partes. 7. Com efeito, restou determinado nos autos do processo n. 0707671-29.2021.8.07.0001 a realização da eleição virtual ora controvertida. 8. No entanto, inexiste provimento de cognição exauriente a respeito da higidez dos atos ali praticados, a tornar possível, a princípio, a sua discussão nestes autos. 9. O processo n. 0711602-40.2021.8.07.0001, ao seu turno, foi extinto sem resolução do mérito, não mais subsistindo a decisão precária ali proferida, no que diz respeito à Comissão Eleitoral eleita. 10. Deste modo, conquanto se afigure necessária a incursão na fase instrutória para dirimir o conflito de interesses em análise, reputo necessária a manutenção, por ora, da tutela de urgência concedida, para assegurar a escorreita administração do Condomínio réu e a preservação dos interesses do grupo condominial. 11. Aguarde-se o decurso do prazo para contestação. Verifico das informações contidas na petição de Id 100746536 do processo de referência, que o condomínio requerido, aqui agravante, ao postular a reconsideração da decisão agravada, noticiou terem sido as questões suscitadas pela autora decididas em outra demanda. Ressalta que a “eleição que ocorreu no dia 19/04/2021 visou cumprir a decisão liminar proferida pelo juízo da 23a Vara de Brasília/DF por meio do processo n° 0707671-29.2021.8.07.0001, todos os trâmites, inclusive a inconsistência do sistema de votação online que, consta na Ata de Assembleia, foi devidamente explicado aos condôminos e solucionado. Ademais, a Assembleia é soberana, uma vez aprovada pelos condôminos à mesma é válida não ficando nenhuma ressalva que iria ocorrer novas eleições, pelo contrário, todos os membros foram devidamente eleitos”. De fato, ao analisar os autos do processo n° 0707671-29.2021.8.07.0001, em figuram como autores Ana Regina Costa de Araújo e Edson Barbeiro Campos, e requerido, o condomínio aqui agravante, afere-se que foi concedida tutela de urgência para “para determinar que a parte ré viabilize a eleição, de forma virtual, para os cargos diretivos no biênio 2021/2023. Deverá promover a assembleia para a apresentação das contas e abster-se de realização de despesas em desacordo com o orçamento aprovado, salvo as de caráter necessário ou urgente” (Id 85924857 daquele processo). Oportuno destacar, também, que foi movida outra ação (processo no 0711602-40.2021.8.07.0001), por Lenira de Lima Duarte e outros, também em desfavor do Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF, buscando a anulação da assembleia de eleição prevista para o dia 15/4/2021. Igualmente, foi deferida medida liminar para determinar a suspensão da referida assembleia (Id 88567304 do processo no 0711602-40.2021.8.07.0001). Não obstante, as partes transigiram nos autos do processo no 0711602-40.2021.8.07.0001, (Id 88963003 e Id 88963005), para realizar a assembleia de eleição em 19/4/2021. O acordo firmado, foi levado a juízo para homologação, mas não o foi pelos motivos indicados na decisão de Id 89074500, que adiante transcrevo: Vistos, etc. Pelo Id. 88963003 veio aos autos acordo firmado entre as partes. A parte autora manifestou, expressamente, sua anuência aos termos do acordo (Id. 88979340). Por ora, é o necessário. Decido. No que concerne ao acordo juntado no Id. 88963003, verifico que diz respeito ao modo de cumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos, concordando as partes com a realização da assembleia em 19/04/2021. Diante dos motivos expostos na transação, bem como da concordância entre as partes, não vejo óbice a que a tutela de urgência se cumpra no modo acordado, mormente ante o que dispõe o art. 190 do CPC. Sendo assim, dou ciência quanto à transação e não lhe recuso aplicação, mas deixo de homologá-la na forma prevista no art. 487, III, “b” do CPC porque não tem o condão de extinguir, ainda que parcialmente, o processo, já que não revela concordância da parte requerida quanto aos pedidos iniciais, mas ajustes para cumprimento da tutela de urgência. Certifique-se a citação do requerido e o decurso do prazo para apresentação de defesa. P.I. Cumpra-se. Posteriormente, ambas as partes se manifestaram (Id 91582877 e Id 91588315, do processo no 0711602-40.2021.8.07.0001, informando que a assembleia de eleição ocorreu “de maneira satisfatória onde foram obedecidas todas as decisões exaradas por este juízo nos autos deste processo e também nos autos do processo conexo no 0707671-29.2021.8.07.0001”, conforme ata juntada no Id 91588343, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo sem apreciação do mérito. Por meio da sentença de Id 91758834 do processo no 0711602-40.2021.8.07.0001, foi acolhido o pedido e extinto o feito, sem julgamento de mérito. Relevante mencionar que a Comissão Eleitoral, na assembleia ocorrida em 19/4/2021, admitiu como esclarecida a questão relativa à suspeita de transferência de votos da autora/recorrida para outra candidata, realizou o escrutínio após as votações e declarou o resultado das eleições (Id 100575872 do processo de referência), o que evidencia aparentemente a regularidade e lisura do prélio eleitoral para todos os cargos disputados. Diante deste cenário, em que pesem as alegações da parte autora, de ocorrência de vício no processo eleitoral, especialmente da alegada inconsistência na plataforma virtual na contabilização dos votos a ela destinados, é certo que do cotejo dos elementos de convicção produzidos tanto no presente feito, quanto naqueloutros, revela-se imprescindível exaustiva dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, circunstância, inclusive, reconhecida pelo juízo a quo, por ocasião da apreciação do pedido de reconsideração. Ao demais, não se pode olvidar que, em princípio, a administração do condomínio se apresenta escorreita, com a preservação dos interesses da coletividade, haja vista que as formalidades e o rito estatutário das eleições foram aparentemente observados, consoante se verifica da ata juntada no Id 91588343 do processo no 0711602-40.2021.8.07.0001. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a legitimidade das deliberações tomadas em assembleia dos condôminos pelo caráter soberano que ostentam e o controle jurisdicional em caso de manifesta ilicitude: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. IMPUGNAÇÃO DE PROCURAÇÕES. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões porque embora o Apelante reitere os fundamentos utilizados na petição inicial, explicita as razões porque busca a reforma da sentença, conforme estabelecem os Artigos 1.009 e seguintes do CPC. 2. É certo que a decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, de modo que tais deliberações acabam por obrigar a todos os condôminos, situação em que se admite sua desconstituição apenas por outra decisão soberana desta mesma Assembleia ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. 3. "As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos." (Art. 24, §1o, da Lei 4.591/64) 4. "O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos." (Art. 654, §1o, do Código Civil) 5. Ao analisar os argumentos constantes dos autos aliados as provas documentais produzidas pelas partes, forçoso concluir que a Assembleia Ordinária, objeto de questionamento de nulidade nestes autos, não agiu em flagrante ilegalidade ao deliberar, em sua maioria, sobre questão não prevista. E aqui, registro que o fato desta restrição não constar no edital de convocação ou na Convenção do Condomínio, tal situação, por si só, não invalida a decisão em não aceitar as procurações para a votação na eleição para síndico, uma vez que, a referida deliberação foi tomada em conjunto pelos condôminos presentes. 6. Não se sustentam os fundamentos do Apelante de que os honorários de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixados em sentença são desproporcionais, porquanto o valor foi arbitrado por apreciação equitativa, o que considero razoável, atendidos os aspectos do grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). (Acórdão 1186413, 07052302320188070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADO. CONDÔMINO. PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. EMPATE NA PRIMEIRA VOTAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1 - Essa egrégia Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o condômino possui legitimidade ativa para discutir temas referentes a relação jurídica existente com o condomínio, principalmente quando se refere à pretensão de anulação de assembleia condominial. 1.1 - Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 - As decisões tomadas em assembleia são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, quando se mostrar patente a sua ilegalidade. 3 - Acrescente-se que a convenção condominial se caracteriza como verdadeiro estatuto coletivo, regendo-se "pelo princípio da força obrigatória da convenção (pacta sunt servanda)", de modo que todos os condôminos devem observar os seus termos, conforme estabelece o artigo 1.333 do Código Civil. 4 - Inexistindo norma expressa na convenção de condomínio ou no próprio Código Civil, tem-se que as decisões tomadas em assembleia são essenciais para dirimir as lacunas existentes. 5 - No caso específico, não se vislumbra que a assembleia condominial esteja eivada de ilegalidade, visto que a discussão sobre a realização de nova votação foi decidida de forma soberana, não podendo o Judiciário imiscuir-se no exame da prudência ou conveniência de convocação de nova assembleia, mormente se considerando que a assembleia extraordinária posterior ratificou a validade da assembleia impugnada pela parte autora. 6 - Destarte, tem-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, que a assembleia condominial estivesse corrompida por vícios de ilegalidade, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 972804, 20150110663050APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. DECISÃO ASSEMBLEAR. SOBERANIA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO POR TODOS OS CONDÔMINOS. ELEIÇÃO DE SÍNDICO NA PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO PRETÉRITA. POSSIBILIDADE. 1. O agravo retido não merece conhecimento quando não reiterado o pedido para sua apreciação no recurso apelatório ou em contrarrazões recursais, nos termos do art.523 do Código de Processo Civil. 2. Em regra, a deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos; com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 3. A sobreposição de nova decisão assemblear, autorizando a remuneração da subsíndica, exsurge do poder soberano da assembleia para reger as relações entre os condôminos. Não há qualquer impossibilidade de que a decisão anterior, em que outrora se concluiu pela impossibilidade de remuneração da subsíndica, engesse a atuação da assembleia em interesse dos condôminos. 4. Ao assumir o papel de principal gestor do condomínio, o síndico aderiu a uma série de obrigações legais de caráter administrativo, entre as quais o de gerir os haveres e bens em nome do condomínio. Dessa forma, ao administrar recursos alheios, ele se submete ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações, no período em que exerceu a questionada função. 5. O ordenamento jurídico não admite que o condômino, isoladamente, proponha ação de prestação de contas, porque o condomínio, representado pelo síndico, não teria obrigação de prestar contas a cada um dos condôminos, mas a todos, perante a assembleia dos condôminos. 6. Para fins de prequestionamento, observa-se que a exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento do juiz. 7. Apelo conhecido. Agravo retido não conhecido. Apelo não provido. (Acórdão 927772, 20130110943114APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 255/279) Noutra perspectiva, emerge contraditório o entendimento esposado pelo juízo da origem, quando considera, de um lado, a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento das questões fáticas controvertidas, e, por outro lado, mantém a tutela de urgência em que determina a realização de novas eleições em substituição àquelas realizadas em cumprimento de ordem judicial e aprovadas por assembleia dos condôminos. Ressalto também que a autora/agravada disputou cargo no conselho consultivo, de modo que a determinação de novas eleições para todos os cargos se mostra desproporcional e extrapola a pretensão da autora/recorrida. Ora, do conjunto das circunstâncias acima historiadas, fortes indicativos há de que regularmente se desenvolveu o processo eleitoral estabelecido para a escolha da administração do condomínio, visto que atendidos todos os comandos judiciais relativos ao mencionado procedimento e todo ele submetido à deliberação soberana da assembleia de condôminos, que aprovou o resultado do prélio eleitoral. Desta convicção primeira extraída dos elementos de informação coligidos aos autos, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento daquele mister conferir se este também se encontra satisfeito, porque ambos devem estar demonstrados para a concessão da tutela de urgência requerida no recurso, nos temos do art. 300, caput, do CPC. Anoto, por relevante, não indicar a decisão agravada a situação que concretamente caracterizaria o indispensável requisito do perigo de dano para motivar a concessão da tutela de urgência requerida pela autora/agravada e na extensão conferida pelo provimento combatido por meio do presente agravo de instrumento. Este o motivo pelo qual, considero não demonstrado o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. Antes, tenho que a alteração liminarmente promovida em primeira instância coloca em risco a segurança e estabilidade necessárias à regular e boa gestão do condomínio, porque efetivamente instala indesejável tumulto ao suspender a realização da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 21/8/2021, bem ainda determinar a realização de novas eleições em substituição às ocorridas em 19/4/2021, em até trinta dias corridos, visto que não afastada a probabilidade de que venha a ser considerado hígido o processo eleitoral, sem necessidade de sua anulação. Nesse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o pronunciamento definitivo da Turma. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;